Tribunal: TJDFT
Processo: 0753076-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. O pedido liminar foi deferido pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22349399). Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator